Tribunal: TJBA
Processo: 8013446-76.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013446-76.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA Advogado(s): ROBERTO TRIGUEIRO FONTES (OAB:BA1009-A) APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTORINI Advogado(s): UBALDINO MANOEL DE BRITO NETO (OAB:BA67679-A) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS GLP. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA E MULTA RESCISÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 2º E 3º, DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA, APÓS PERÍODO DE FIDELIDADE CUMPRIDO (36 MESES). NULIDADE. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. APLICAÇÃO DOS ARTS. 47 E 51, INCISO IV, DO CDC. MULTA CONTRATUAL EM CASO DE RESCISÃO APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO INICIAL DE FIDELIDADE. ABUSIVIDADE. PRECEDENTES. DANOS MORAIS (R$5.000,00), POR COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA CONTRATUAL ABUSIVA. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n° 8013446-76.2024.8.05.0001; Recorrente: Supergasbras Energia Ltda.; Recorrido: Condomínio Residencial Santorini; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator